Tribunal: STF
Processo: HC 210328
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodolpho Pettena Filho, em favor de Carlos Alexandre da Silva Pontes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 711.134/SP.



    Consta dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeiro grau, da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, 33, § 1º, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006. 



    Em grau recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial para condená-lo à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 2.100 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput; 33, § 1º, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, tendo transitado em julgado essa decisão. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus requerendo a absolvição do paciente alegando fragilidade do conteúdo probatório, o qual foi indeferido liminarmente. 



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Acusados Carlos e Valdemar, associados para a prática da traficância, mantêm, em uma residência, entorpecentes para o tráfico e produtos utilizados como insumos para confecção de drogas a serem traficadas. Policiais Civis recebem delação anônima acerca da prática de tráfico de drogas por “Xande” e “Gordinho”, identificados como os acusados Carlos e Valdemar, respectivamente, com armazenamento de acusados Carlos e Valdemar, respectivamente, com armazenamento de movimentação no imóvel, constatando que tais veículos comparecem ao imóvel e lá permanecem constantemente.



    Aqueles policiais, após chegada dos acusados Carlos e Valdemar à residência, naqueles respectivos veículos, efetuam a abordagem, momento em que Carlos logra evadir-se.



    Em vistorias ao imóvel, localizam e apreendem 18,25 quilogramas de cocaína, 500 gramas de 'maconha', 790 gramas de crack, além de 5 galões mais 11 garrafas de éter, diversas caixas de bicarbonato de sódio, pipetas vazias, várias embalagens de fermento em pó, 4 colheres, faca, panela, 4 bacias e 2 liquidificadores, instrumentos com resquícios de cocaína.



    Preso em flagrante o réu Valdemar, o acusado Carlos é identificado e localizado posteriormente, através de sua documentação deixada no veiculo Montana. (...) 



    Afinal, o veículo utilizado pelo acusado Carlos também foi avistado no imóvel durante as investigações, evidenciando-se seu envolvimento com a traficância ali praticada. (…) 



    Constatada a regularidade da presença de tais veículos ao local, no dia da abordagem, tão logo avistaram os veículos, procederam à abordagem, que foi iniciada e cumprida em alguns minutos, dada a distancia do local.



    Destacam que os acusados e demais indivíduos ali presentes, que conversavam em conjunto, tentaram evadir-se, sendo todos detidos, exceção feita a um deles, que logrou evadir-se em poder das chaves do veículo Montana. (…) 



    Em vistorias ao veiculo Montaria, apreendeu-se uma multa de trânsito praticada com automóvel de propriedade do acusado Carlos Alexandre, possibilitando-se sua identificação e localização.



    E os policiais destacam que, além da coincidência de nome do acusado Carlos Alexandre com a alcunha "Xande", este possuía características semelhantes às do indivíduo que se evadiu durante a abordagem em poder das chaves do automóvel Montana”. (eDOC 5, p. 3 – 7)



    Constata-se que o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignou que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. Desse modo, para se entender de forma diversa, seria necessária incompatível dilação fático-probatória para via de habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente